Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-42.2021.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. DOLO. CRIME PERMANENTE. BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação (art. 180, caput, CP), de resistência (art. 329, §2o, CP) e de lesão corporal (art. 129, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 5 meses de detenção e 1 ano de reclusão, substituídas por restritivas de direitos. A defesa suscitou preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa e afastamento da condenação por resistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio apta a macular a prova produzida; (ii) analisar se há provas suficientes de autoria e dolo para manter a condenação por receptação e resistência; (iii) averiguar a possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A entrada forçada em domicílio, mesmo no período noturno, é legítima diante da fundada suspeita de crime permanente, como a receptação, conforme orientação do STF no Tema 280 da Repercussão Geral.
4.A presença visível da motocicleta sem placas no interior de garagem gradeada, somada à denúncia de populares, configurou justa causa para ingresso policial no domicílio e descaracterizou a alegada violação constitucional.
5.Os depoimentos dos policiais foram firmes, coerentes e prestados sob contraditório, sendo meio de prova suficiente para embasar a condenação, especialmente na ausência de elementos que infirmem sua veracidade.
6.A apreensão da motocicleta com restrição de roubo em poder do réu impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse, conforme o art. 156 do CPP, não havendo prova de coação ou de aquisição regular.
7.As circunstâncias da aquisição e ocultação da motocicleta e a inexistência de documentos evidenciam o dolo necessário à configuração da receptação dolosa.
8.A conduta do réu ao resistir de forma violenta à abordagem policial, inclusive causando lesão a um dos agentes, amolda-se ao tipo penal da resistência qualificada, sendo inverossímil a alegação de arbitrariedade dos policiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.É legítima a entrada forçada em domicílio, mesmo à noite, diante de fundadas razões de crime permanente, devidamente justificadas a posteriori.
2.O dolo na receptação pode ser inferido pelas circunstâncias da apreensão do bem e recai sobre o réu o ônus de provar a origem lícita do objeto.
3.A resistência ativa à prisão legal, com emprego de violência, consuma o crime de resistência, ainda que o réu alegue atuação policial truculenta não comprovada.